Tribunal: TJDFT
Processo: 0751828-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751828-22.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FÁBIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: WILLIAM PASSOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. EXCEPCIONALIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO DE FRAÇÃO DE IMÓVEIS INSUFICIENTES PARA O PAGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão que não acolheu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 1.1. Nesta sede, o apelante requer o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, pede o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. Sendo suficiente para a convicção do Juízo a prova documental carreada aos autos, a incursão do processo na fase instrutória não consubstancia pressuposto para a observância do devido processo legal e resguardo do amplo direito de defesa que assiste ao apelante. 2.2. Em não se afigurando necessária a produção de novos elementos ao enfrentamento do mérito da questão jurídica, em razão dos elementos de convicção já produzidos e porque inócuas e inservíveis para o fomento de novos subsídios à elucidação dos pontos controvertidos nos autos e juridicamente relevantes, não é necessário o acatamento de todos os requerimentos das partes tendentes à dilação probatória, sendo legítima a atuação do magistrado que as indefere, notadamente porque destinatário da prova. 3. Na hipótese, restou incontroverso que a relação das partes é de consumo, uma vez que a demanda de origem, em fase de cumprimento de sentença, se refere a rescisão de aquisição de imóvel adquirido pelo consumidor agravante e não entregue pela empresa devedora, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 3.1. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 3.2. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do CC/02. 4. Particularmente no que se refere à desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. 4.1. No caso dos autos, a fase de cumprimento de sentença perdura há mais de 5 (cinco) anos e as diversas pesquisas de bens realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD) restaram infrutíferas. 4.2. Assim, comprovada inexistência de bens passíveis de penhora em nome da empresa executada, revelando a sua insolvência no adimplemento de suas obrigações, certo é que, conforme prescreve a legislação consumerista, a personalidade jurídica da empresa agravada não pode constituir obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores exequentes 5. No caso, embora o apelante aponte existir fração de imóvel em nome da agravante, os referidos bens, não possuem aptidão para responder ao débito exequendo, motivo pelo qual, não sendo indicados outros bens e inexistindo patrimônio pela empresa agravada, ressalta evidente a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, cuja personalidade jurídica da empresa agravada não pode constituir obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores. 5.1. No mesmo sentido: “a existência de bens em nome da pessoa jurídica executada (gravados com múltiplas penhoras e restrições capazes de exceder seu valor patrimonial) não pode inviabilizar a desconsideração da personalidade jurídica pela Teoria Menor quando esgotadas as demais diligências e demonstrado o concreto obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07105657820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/6/2021). 6. Recurso provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1°, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não houve demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam que, igualmente, não foram observados os requisitos previstos na legislação consumerista; c) artigo 835 do CPC, sob o argumento de que os bens indicados pelos recorrentes eram suficientes para satisfazer o crédito exequendo; d) artigo 921 do CPC, defendendo que, se não encontrados bens penhoráveis, deve haver a suspensão do processo. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcio Cruz Nunes de Carvalho, OAB/DF 17.147. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1°, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 50 do CC, 28 do CDC e 835 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57244945): “(...) No caso dos autos, a fase de cumprimento de sentença perdura há mais de 5 (cinco) anos e as diversas pesquisas de bens realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD) restaram infrutíferas. (ID 99193550.) (...) Disso decorre que, embora aponte existir fração de imóvel em nome da agravante, os referidos bens, não possuem aptidão para responder ao débito exequendo, motivo pelo qual, não sendo indicados outros bens e inexistindo patrimônio pela empresa agravada, ressalta evidente a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, cuja personalidade jurídica da empresa agravada não pode constituir obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “pela aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, não se mostra necessário fazer prova acerca da fraude ou abuso de direito quando ficar atestada a insolvência da empresa” (AgInt no AREsp 2.609.826/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com base no artigo 921 do CPC, pois “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ" (AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes ELIANA GALESI FONSECA e FÁBIO STARACE FONSECA, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Marcio Cruz Nunes de Carvalho, OAB/DF 17.147. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à recorrente MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021